Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O TEOR DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de nulidade contratual c/c reparação de danos não pode ser acolhido.
2. Ainda que se trate de relação de consumo é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados.
3. Se não restou comprovada qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais em favor do consumidor.
4. Apelo não provido.